Tribunal: CARF
Processo: 11610.006925/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006925/2003-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.254 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CIAMET COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO PRESCRICIONAL
PARA APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
É de cinco anos o prazo para se pleitear restituição ou compensação com a
utilização de créditos decorrentes de ação judicial, contados da data do trânsito
em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da
desistência de sua execução judicial.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A formalização de pedido administrativo de compensação ou de restituição não
interrompe o prazo prescricional do crédito decorrente de ação judicial. O
crédito oriundo de ação judicial, habilitado em procedimento administrativo,
pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, estando todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença
ou da extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação
ao saldo.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA.
SUSPENSÃO.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial
e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006925/2003-53
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a prescrição da compensação declarada em uma das
DCOMP, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente pedido de ressarcimento combinado com declarações de compensação
relativo a pagamento a maior, a título de Contribuição para o PIS/PASEP, que se alega ter sido
recolhida indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“1. A empresa em epígrafe apresentou declarações de compensação (fls. 01/04,
744/813, 966/989 e/ou 1.043/1.141) e pedido de restituição (fl. 374) referentes a
pagamentos indevidos ou a maior de PIS relativos aos periodos de apuração de janeiro
de 1991 a setembro de 1995. O crédito pleiteado é decorrente da ação ordinária
impetrada pela contribuinte (n° 960009335-0), cuja decisão judicial transitou em
julgado em 08/O8/2000. Nessa decisão, a contribuinte foi autorizada, em face da
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445/1989 e 2.449/1989 pelo STF
e suspensão de sua eficácia pelo Senado Federal, a compensar o PIS recolhido além do
montante efetivamente devido nos termos da LC 07/1970 com valores devidos da
própria contribuição do PIS.
2. Conforme consta do Despacho Decisório de fls. 1.196/ 1.210, as compensações
constantes da Tabela 0l (fls. 1.197/1.198) foram convalidadas. No tocante às demais
compensações, foram homologadas aquelas veiculadas até 08/08/2005, ao passo que as
transmitidas posteriormente a essa data, deixaram de ser homologadas (Tabela 07, à fl.
1.209), em virtude do decurso do prazo para pleitear a compensação.
3. Em 05/10/2007 (fl. 1.210), a empresa foi cientificada dessa decisão e, em 01/11/2007,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1.216/1.224), alegando, em síntese,
que:
- A interessada requer que seja suspensa a exigibilidade dos débitos relativos às
compensações não homologadas.
- O instituto da prescrição visa punir a inércia do credor. Não é o que se verifica
no presente caso. A recorrente sempre procedeu de forma ativa e iniciou a
realização das compensações a partir do momento da autorização judicial.
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

- A recorrente não poderia efetuar procedimento diverso, já que a autorização
judicial apenas permitia que realizasse compensações do seu credito de PIS com
débitos vincendos do próprio PIS. Não havendo débitos vincendos de PIS em
valores superiores para compensar no período de cinco anos a partir do trânsito
em julgado da ação judicial, não pode a recorrente ser punida por simplesmente
observar uma ordem judicial.
- Vale ressaltar que o acórdão do TRF da 3a Região, que transitou em julgado
favoravelmente ao pleito da ora interessada, não permitia a restituição dos
créditos de PIS.
- Requer-se, assim, a homologação total das compensações declaradas.
4. Foram apensados a estes autos os Processos n° 19679.003392/2005-37 e
11610.002154/2003-25, o primeiro relativo a pedido de habilitação do credito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no Processo n° 96.0009335-0 e o
segundo referente à solicitação de deferimento da compensação de crédito de PIS
decorrente dessa mesma ação judicial com débitos de mesma natureza (no citado -
processo, não há a especificação de quais débitos)”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo I), por meio do Acórdão no 16-30.065 – 6a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls. 1394 a
1402)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
SUSPENSÃO.
COMPETÊNCIA.
Não compete às Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ a apreciação de questões relativas a suspensão da exigibilidade do credito tributário
em razão da interposição de manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. PRAZO PARA PLEITEAR.
O prazo para compensação/restituição de crédito reconhecido judicialmente é 5 (cinco)
anos contados da data do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância
e tendo sido regularmente cientificada em 15/04/2011 pelo recebimento da Intimação no
3563/2011, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo - DERAT, como se atesta pelo Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 1405), em
16/05/2011 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 1424 a 1445), como se extrai do
carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, a empresa alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

a) apresentou pedido de restituição e declarações de compensação
decorrentes de pagamentos indevidos a titulo da contribuição ao PIS, na
forma imposta pelos inconstitucionais Decretos-Leis n° 2.445/88 e n°
2.449/88, com crédito resultante do ajuizamento de ação declaratória
(processo n° 96.0009335-0), através da qual foi reconhecido seu direito em
ver restituídos os valores indevidamente recolhidos a título da exação com
constitucionalidade questionada judicialmente, mas o pedido de restituição
foi indeferido e as compensações foram parcialmente homologadas, sob o
fundamento de que teria decorrido o prazo prescricional para pleitear a
compensação/restituição pretendida;
b) a sentença proferida nos autos do processo foi objeto de recurso de
apelação julgado e parcialmente provido pela E. Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, tão somente para que a sentença
de primeiro grau fosse reformada no que se refere aos índices de correção
monetária e aplicação de juros a serem considerados para apuração dos
valores a serem restituídos; o julgamento foi publicado no Diário da
Justiça da União em 31/05/2000 e a empresa opôs Embargos de
Declaração protocolados em 05/06/2000;
c) cansada de esperar pela apreciação de seu recurso, requereu a desistência
dos referidos Embargos através de petição protocolada em 23/10/2002,
pedido o qual “veio a ser homologado através de decisão que foi
veiculada no Diário da Justiça da União somente no dia 11 de novembro
de 2002, muito embora no próprio extrato de consulta processual obtido
junto ao sítio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região já conste
informação que o trânsito se deu somente em novembro de 2002, fato esse
que por si só é suficiente para provimento do presente recurso”;
d) o feito teria transitado em julgado “apenas e tão somente na segunda-feira,
dia 18 de novembro de 2002, ao contrário do quanto restou assentado no
julgamento ora recorrido que considerou - incorretamente - como data do
trânsito em julgado do processo o dia 08 de agosto de 2000”;
e) “salta aos olhos que o julgamento ora recorrido encontra-se assentado em
incorreta premissa adotada pelos nobres julgadores da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que consideraram para
realização do mesmo, que o trânsito em julgado do processo judicial que
originou o pedido de restituição/compensação formulado pela Recorrente
teria, supostamente, ocorrido no dia 08 de agosto de 2000”, e “não existe
a menor margem ou possibilidade para que os documentos ora
apresentados pela Recorrente, no presente recurso, sejam descartados
pela autoridade incumbida de sua apreciação pelo simples motivo de os
fatos narrados, que demonstram a incorreta premissa adotada no o v.
aresto recorrido, relativa à data do trânsito em julgado do processo
judicial originário do crédito compensado pela Recorrente, não terem
sido percebidos ou suscitados em momento anterior”.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

f) a interpretação de que deveria ter esgotado seu crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado no prazo de 5 anos contados do
trânsito em julgado do processo não parece a mais correta, levando em
consideração o inciso II do art. 165 c/c. o inciso II do art. 168, do Código
Tributário Nacional, de onde se extrairia que “o prazo de cinco anos,
contados a partir do trânsito em julgado do processo, deve ser observado
apenas e tão somente para que o contribuinte INICIE a compensação ou
PLEITEIE a restituição ou ressarcimento de seus créditos”, e não
impondo ao contribuinte o dever de esgotar seus créditos dentro do prazo
estabelecido nos dispositivos invocados;
g) nunca esteve inerte ao seu direito, pois obteve autorização judicial e
iniciou a compensação de seus créditos, adequando-se à legislação
posterior ao formular pedido administrativo de habilitação de créditos; e
h) restou “inquestionavelmente demonstrado através do presente recurso,
tanto o pedido de habilitação quanto o pedido de restituição formulado
pela Recorrente foram tempestivos e realizados dentro do prazo de 05
(cinco) anos contados do trânsito em julgado do processo judicial”.
Foi com esses argumentos que a recorrente requereu que “seja o presente recurso
recebido e julgado TOTALMENTE PROVIDO a fim de que sejam homologadas as
compensações e deferido o pedido de restituição formulado pela Recorrente”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa então à análise de mérito.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de pedido de restituição e homologação parcial de declarações de compensação
formuladas para se compensar débitos tributários com créditos oriundos de ação judicial
transitada em julgado, relativos à Contribuição para o PIS/PASEP.
O litígio relaciona-se à cobrança da Contribuição e decorre da
inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/1988 e no 2.449/1988 pelo RE no 148754-2/RJ,
os quais, por meio da Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, deixaram o mundo jurídico a
partir de 10 de outubro de 1995.
A busca da recorrente para ver reconhecido seu crédito, após a decisão judicial
que lhe foi favorável nos autos da Ação Ordinária no 96.0009335-0, com acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região que se afirma ter transitado em julgado em 08/08/2000, se inicia
por meio de apresentação de pedido de habilitação do crédito nos autos do processo no
19679.003392/2005-37 (apenso).
Tendo sua habilitação prévia formalmente deferida, ingressou a empresa com
dezenas de Declarações de Compensação transmitidas entre junho/1996 e abril/2006, além de
Pedido de Restituição transmitido no mesmo ano.
Submetidos os pedidos a tratamento manual pela autoridade competente para
reconhecer o crédito, entendeu o Fisco, em Despacho Decisório da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT (doc. fls. 1247 a
1261), por deixar de homologar as DCOMP transmitidas após a data de 08/08/2005, por estarem,
no entendimento da autoridade administrativa, fulminadas pela ocorrência da prescrição
quinquenal. Sustenta que estariam atingidas pela prescrição as seguintes DCOMP:

Como relatado, não se questiona a existência do prazo de cinco anos para pleitear
a restituição/compensação do indébito reconhecido judicialmente. O cerne da questão que se põe
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

a julgamento desta c. Turma, então, reside na data em que se considera o termo inicial para a
contagem desse prazo, em relação ao trâmite da ação judicial no caso concreto, questionando-se,
ainda, estarem submetidas ou não à prescrição as DCOMP acima detalhadas.
Examinando o que consta dos autos, entendo que não se pode afirmar que, tanto a
decisão administrativa, quanto o Acórdão recorrido, tenham adotado “premissa incorreta” como
assevera a recorrente, ao considerarem que o trânsito em julgado do processo judicial que
originou crédito que ampara os pedidos de restituição/compensação formulados pela recorrente
teria ocorrido no dia 08/08/2000.
Vejo que tal afirmação partiu de informações prestadas pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região e pela própria recorrente, constantes tanto do Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls. 002 a 005 do processo no
19679.003392/2005-37, apenso), quanto da petição que encaminhou ao Delegado da Receita
Federal em 30/01/2003, às fls. 083 a 085 do mesmo processo:

De certo que, apesar de a cronologia das fases do processo trazidas pela recorrente
poder indicar data diversa, penso que a data a ser considerada como data de trânsito em julgado
do Acórdão de segunda instância é aquela constante da Certidão emitida pela Subsecretaria da
Terceira Turma do TRF 3a Região, emitida por determinação do Exmo. Sr. Desembargador em
04/11/2002, imediatamente após a homologação da desistência dos Embargos peticionada pela
autora (fls. 211 e 212 do presente processo):
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

Por se tratar de documento oficial, revestido de fé pública e emitido pela
autoridade julgadora responsável pelo processo em segunda instância judicial, não vejo motivos
para afastar sua presunção de certeza e veracidade.
Continuando a análise e tomando a data de 08/08/2000 como data do trânsito em
julgado do Acórdão, teria a prescrição ocorrido em 08/08/2005, estando assim, a princípio,
correto o entendimento da autoridade administrativa corroborado pela decisão de piso.
Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
de que a prescrição da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição do
indébito tributário, ocorre em cinco anos contados da data do trânsito em julgado (grifos no
original):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA A EXECUÇÃO, AO
ENTENDIMENTO DE QUE A CITAÇÃO DA DEVEDORA OCORREU
APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO, POR INÉRCIA DA PARTE
EXEQUENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL,
INTERPOSTO PELA EXEQUENTE, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo interno, interposto em 27/06/2016, contra decisão
publicada em 20/06/2016.
II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a prescrição
da execução, assim como a prescrição da própria ação de repetição do
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

indébito tributário, é de cinco anos, sendo certo que o termo inicial da
prescrição da pretensão executória, na hipótese de liquidação por
cálculos, é a data do trânsito em julgado da sentença. Precedente do
STJ (REsp 1.274.495/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2012).
Destaque-se que, ainda que haja apresentação, pelo contribuinte, de pedido de
restituição/compensação do indébito logo após o trânsito em julgado da ação que lhe foi
favorável, o referido prazo prescricional corre sem interrupção. Esse entendimento também já foi
sumulado pelo STJ (destaques nossos):
“Súmula no 625
"O pedido administrativo de compensação ou de restituição não
interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito
tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título
judicial contra a Fazenda Pública."
Não obstante, partilho do entendimento de que o mesmo prazo deve ser suspenso
pelo período transcorrido entre a formalização do pedido de habilitação ao crédito e a ciência de
seu deferimento. Explico.
O necessidade de habilitação prévia para formalização de pedido de
restituição/compensação com créditos originários em ação judicial transitada em julgada foi
originalmente trazida pela Instrução Normativa SRF no 517/20053. O ato normativo foi expedido

3 Instrução Normativa SRF no 517, de 2005
“Art. 3o Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do
Programa PER/DCOMP 1.6, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
constante do Anexo Único desta Instrução Normativa, devidamente preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
(...)
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a
confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado; e
IV - houve a homologação pela Justiça Federal da desistência da execução do título judicial ou da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios, no caso de ação de repetição de indébito.
(...)
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a IV do § 2o; ou
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
(...)”(grifei)
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

no exercício da competência outorgada pelo do art. 74, caput e § 14 da Lei no 9.430/96, que
autoriza a Secretaria da Receita Federal a disciplinar como se opera compensação dos créditos
nele tratados, e está em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional, na medida
em que comete ao legislador ordinário a tarefa de estipular as condições às quais estará
subordinada a operação de compensação de tributos.
Por ser um procedimento prévio e mandatório, sem o qual o pedido de
restituição/compensação sequer poderia ser recepcionado, ainda que o ato normativo tenha
estabelecido prazo para que seja proferido despacho decisório sobre o pedido de habilitação,
entendo que este prazo não pode ser utilizado em desfavor do contribuinte, diminuindo o tempo
que dispõe para formalizar seu pedido sem ter o crédito fulminado pelo instituto da prescrição.
Essa é a inteligência do Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de
2014, ao interpretar o Código Tributário Nacional e os demais dispositivos legais que regem a
matéria. Concluiu o mencionado Parecer que (verbis – destaques nossos):

“Conclusão
14. Com base no exposto, conclui-se que:
a) O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na
própria ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de
pequeno valor ou, por opção do sujeito passivo, ser objeto de
compensação com débitos tributários próprios na via administrativa.
b) Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito
passivo sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, especificamente a Instrução Normativa no
1.300, de 2012, conforme § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e às
demais limitações legais.
c) Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito
passivo deverá ter o pedido de habilitação prévia deferido.
d) A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida
que tem por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da
existência do crédito, a par do que ocorre com a ação de execução
contra a Fazenda Nacional, quais sejam, legitimidade do requerente,
existência de sentença transitada em julgado e inexistência de execução
judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse
público.
e) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração
de Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de
cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu
o crédito ou da homologação da desistência de sua execução.
f) No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo
prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica
suspenso no âmbito administrativo.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

g) O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de
Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do
trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, não
havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo.
h) Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável
somente a partir de sua introdução na legislação tributária”.
Assim, considerando tudo o que foi exposto e o que consta dos autos, e tendo em
conta o transcurso de um período de 76 dias entre a formalização do pedido de habilitação e seu
deferimento definitivo, tem-se a seguinte cronologia dos fatos:
a) trânsito em julgado da Ação Ordinária no 96.0009335-0 - 08/08/2000;
b) formalização
do pedido de habilitação do crédito (processo no
19679.003392/2005-37) - 11/04/2005; e
c) ciência da habilitação ao crédito: 27/06/2005 (76 dias transcorridos).
Nesses termos, temos então que a prescrição ocorreu em 22/10/2005, de forma
que todos os pedidos de restituição/compensação formalizados após essa data estariam
prescritos.
Também não está de todo correto o entendimento manifestado pela recorrente de
que o prazo de cinco anos deve ser observado apenas e tão somente para que o contribuinte inicie
a compensação ou pleiteie a restituição de seus créditos, sem lhe impor o dever de esgotar seus
créditos dentro do prazo estabelecido.
O mesmo Parecer Normativo cujas conclusões foram transcritas linhas acima traz
o entendimento, do qual compartilho, de que o crédito habilitado pode comportar mais de uma
Declaração de Compensação, mas todas estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do
trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, sem interrupção da prescrição em
relação ao saldo.
Desta forma, confrontando o entendimento manifestado acima com o que consta
dos autos, das sete DCOMP consideradas prescritas pela autoridade administrativa, entendo que
uma delas não estaria afetada pela prescrição, a DCOMP no 1214835903.100805.l.3.54-6537
(doc. fls. 1390 a 1393), transmitida em 10/08/2005. As demais, por terem sido transmitidas em
19/04/2006, não podem ser homologadas por estarem prescritas.
À vista do exposto, entendo que deve ser reformada parcialmente a decisão
recorrida, para afastar a prescrição da compensação declarada na DCOMP no 1214835903.100805.l.3.54-6537. Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário da contribuinte, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.254 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006925/2003-53

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital